Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-06.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Juros de mora. Incidência a partir da citação e não do desembolso. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.